Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE QUÓRUM AMPLIADO. APLICABILIDADE AOS EMBARGOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO ACOLHIDO.
1. Trata-se petição apresentada pelo embargante suscitando questão de ordem e requerendo que os embargos dedeclaratórios opostos sejam apreciados em sessão de julgamento por quórum ampliado (art. 942 do CPC), com a mesma composição do julgamento do recurso de apelação, cujo acórdão está sendo embargado.
2. No caso, o embargante ajuizou ação de cobrança visando a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 2.487.750,55. 2.1. A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e, em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. 2.2. Em sede de julgamento da apelação interposta pelo autor, ora embargante, as preliminares foram rejeitadas e negado provimento quanto ao mérito da lide. Particularmente no que se refere aos honorários sucumbenciais, o voto da Relatora entendeu pela redução equitativa para R$10.000,00, com amparo no art. 85, § 8o, do CPC. O 1o Vogal, pela majoração do percentual para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Por fim, esta Relatoria entendeu por fixar a verba honorária em R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 2.3. Identificada a divergência quanto à verba honorária sucumbencial, procedeu-se à continuidade do julgamento com ampliação de quórum para a deliberação exclusiva quanto a divergência, na forma do art. 942 do CPC, de modo que, após completado por dois outros membros do tribunal, prevaleceu o voto desta Relatoria para arbitrar “os honorários advocatícios em favor do patrono da ré/apelada, por apreciação equitativa, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com amparo no art. 85, § 8o, do CPC”.
3. Alegando omissão e obscuridade no aresto, o autor opõe os presentes embargos de declaração. 3.1. Em petição subsequente, o embargante apresenta questão de ordem pretendendo que os embargos declaratórios sejam julgados com o mesmo quórum e composição do acórdão embargado, o qual, em julgamento do recurso de apelação, ocorreu a composição ampliada, na forma do art. 942 do CPC. 3.2. Defende que o órgão a deliberar quanto ao julgamento dos embargos deve ser o mesmo que proferiu o acórdão de apelação ora embargado, resguardando-se, assim, a sistemática delineada no art. 1.023 do CPC
4. Sobre o assunto, a legislação processual estabelece que: “Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...) § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito”. 4.1. Nota-se que, embora a técnica de julgamento de quórum ampliado não estabeleça sua aplicação aos embargos de declaração, a jurisprudência abalizada tem ampliado a sua incidência a estes declaratórios. 4.2. Precedente: “O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso”. (REsp n. 1.786.158/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).
5. No caso dos autos, o acórdão embargado decorreu de julgamento com aplicação da técnica de ampliação do quórum, tendo sido admitida a participação de 5 (cinco) membros, acrescido de que o instituto também aplicável aos embargos de declaração. 5.1. Oportuno observar, ainda, que na sistemática processual dos embargos de declaração caberá ao órgão prolator do julgado apreciar o recurso (arts. 1.023 e 1.024, do CPC). 5.2. Noutro giro, o julgamento dos embargos de declaração mediante quórum ampliado pela turma não representa qualquer prejuízo às partes, notadamente porque “O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente”. (REsp 1771815/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 21/11/2018). 5.3. Outrossim, é certo que existe entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração em apelação deve guardar harmonia com o princípio da simetria ou paralelismo das formas, de modo que seu quórum de julgamento seja quantitativamente o mesmo do julgamento do recurso de apelação.
6. Portanto, além de não implicar prejuízo às partes, a questão de ordem apresentada pelo embargante deve ser acolhida, sob pena de acarretar error in procedendo e nulidade. 6.1. Dessa forma, deve ser observado o quórum de 5 Desembargadores para o julgamento dos embargos de declaração opostos, na medida do possível, com a mesma composição do quórum da apelação.
7. Questão de ordem acolhida.